Tribunal: TJMT
Processo: 1022330-50.2021.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022330-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAUL DOS SANTOS NETO - CPF: 696.335.841-91 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), FABIO BENTO ROCHA - CPF: 909.818.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS BATISTA ROQUE MARTINS - CPF: 631.680.221-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPUTAÇÃO FUNDADA EM LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO DAS TESES DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA ACESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de a
pelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
à pena de
2 anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e à pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 6 meses, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, do CTB).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor
e,
(
ii
) estabelecer se a pena acessória de suspensão do direito de dirigir é desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por laudo pericial, laudo de necropsia, certidão de óbito e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

4.
A perícia aponta a imprudência do apelante como causa determinante do acidente, ao colidir com a traseira de veículo que trafegava à sua frente, em rodovia com boas condições de visibilidade.

5.
A alegação de que o outro condutor trafegava sob efeito de álcool e sem habilitação não afasta a responsabilidade penal do apelante, sendo inadmissível a compensação de culpas na esfera penal, conforme jurisprudência do STJ.

6.
A imposição da pena acessória de suspensão da habilitação encontra amparo no art. 293 do CTB, sendo considerada proporcional à gravidade do fato e ao grau de reprovabilidade da conduta, especialmente por se tratar de condutor de veículo de grande porte.

7.
A jurisprudência autoriza a fixação da pena acessória com base na gravidade concreta da infração, independentemente da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
A comprovação por laudo pericial da imprudência do condutor do caminhão justifica a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.
2.
A culpa concorrente da vítima ou de terceiro não exclui a responsabilidade penal do agente no crime culposo de trânsito.
3.
A pena acessória de suspensão do direito de dirigir pode ser fixada com base na gravidade concreta do fato, independentemente das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022330-50.2021.8.11.0003

APELANTE: RAUL DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal interposta por
RAUL DOS SANTOS NETO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos de ação penal,
o condenou à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como à pena acessória de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 6 (seis) meses, pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
(ID
254677715
).

O apelante sustenta
que
: 1)
as provas seriam insuficientes para condenação
,
argumentando que o acidente teria sido provocado por culpa exclusiva do condutor do outro veículo, que dirigia sem habilitação e sob efeito de álcool
e, 2)
a pena acessória de
suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor seria desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Requer
o provimento para que seja
absolvido ou
, e
m caráter subsidiário,
considerada a culpa concorrente e excluída
a pena acessória
(ID
254677723
).

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
pugnou pelo desprovimento
do recurso
(ID
254677727
).

A
i.
4
ª Procuradoria de Justiça
Criminal
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

exarou parecer
, também apontando para o desprover recursal

(
Exm
o

Sr

Dr

Gerson N. Barbosa
, Procurador de Justiça -
ID
267107266
).

Relatado o feito.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)

o denunciado RAUL conduzia o caminhão acima descrito pela Rodovia MT 130, sentido Rondonópolis/MT, quando, por falta de atenção, atingiu violentamente a traseira do veículo Fiat/Uno 1.5R, de cor cinza, placa CGI7266, que seguia pela mesma faixa de rolamento.

Com o impacto da batida, a vítima Jonas Batista Roque Martins, que estava no banco do passageiro traseiro do veículo, sofreu politraumatismo e foi a óbito ainda no local.

Os demais ocupantes do automóvel, Fábio Bento Rocha (condutor),
Cleidina
de Barros Martins (passageira) e Pedro Henrique Almeida Martins (passageiro, 7 anos), foram prontamente socorridos e encaminhados ao hospital.

Acionada, a equipe da POLITEC realizou perícia no local do fato e concluiu que a causa determinante do acidente foi a imprudência do denunciado RAUL.

(...)”
(ID
254677678
).

O
juízo singular condenou
RAUL DOS SANTOS NETO à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como à pena acessória de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 6 (seis) meses, pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Irresignado, o apelante
interpôs
o presente recurso de apelação, em que alega
, primeiramente
, conforme relatado,
a
ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que o acidente teria sido provocado por culpa exclusiva do condutor do outro veículo, que dirigia sem habilitação e sob efeito de álcool.

Dito isso, vejamos.

A materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97) restou plenamente demonstrada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, em especial: o laudo pericial de local de acidente, o laudo de necropsia, a certidão de óbito e os depoimentos testemunhais prestados sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, é igualmente certa.

No caso, o
laudo pericial foi categórico ao concluir que a causa determinante do acidente foi a imprudência do condutor do caminhão, ora apelante, ao colidir com a traseira do veículo Fiat Uno, conduzido por Fábio Bento Rocha,
no qual estava a
vítima Jonas Batista Roque Martins.

As teses defensivas – de que o condutor do outro veículo trafegava em zigue-zague, sem lanternas traseiras acesas e sob efeito de álcool – não encontram respaldo na prova técnica nem tampouco no conjunto probatório judicializado.

Ao contrário, o laudo
pericial
aponta que a pista estava em boas condições de visibilidade, sendo plenamente possível ao condutor, caso diligente, perceber o tráfego à sua frente.

De mais a mais, ainda que o condutor do automóvel Fiat Uno não fosse habilitado e tivesse ingerido bebida alcoólica, como de fato admitiu, tal circunstância não afasta a responsabilidade penal do apelante, consoante entendimento consolidado do
c. STJ
:

“(...)
no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre
agente
e vítima
.”
(
AgRg no
AREsp
n. 2.257.811/MG
– Relator: Min.
Jesuino

Rissato
[Des. Convocado do TJDFT] – 18.8.2023)

Portanto, afasta-se a tese de absolvição por insuficiência de provas, bem como a pretendida responsabilidade concorrente, porquanto inadmissível
compensatio
criminis
em sede penal.

No que tange à pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, não há que se falar em desproporcionalidade.

O
j
uízo sentenciante, com acerto, fixou o prazo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, ponderando a gravidade do fato típico, a morte de vítima inocente e o grau de censura da conduta do réu, que dirigia veículo de grande porte em rodovia regular, ignorando o dever objetivo de cuidado.

Sobre o tema, é necessário enfatizar que a pena de suspensão da habilitação, de natureza cumulativa e obrigatória, tem sua aplicação vinculada aos limites estabelecidos pelo art. 293,
caput,
do CTB:

“
Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.
[...]”

Ainda, a amplitude do lapso temporal estabelecido pela norma, variando entre dois meses e cinco anos, não é arbitrária, mas sim reflexo da miríade de infrações e penas principais, previstas exatamente no bojo da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) às quais a sanção acessória se vincula.

Essa multiplicidade de situações concretas exige que o julgador, ao exercer seu livre convencimento motivado, esteja atento às especificidades do caso, dosando a pena de forma proporcional à gravidade do delito, às circunstâncias em que foi praticado e às condições pessoais do infrator.

A previsão de um intervalo tão amplo entre o mínimo e o máximo da pena acessória é, portanto, imprescindível para que a resposta estatal possa refletir a variedade de condutas infracionais previstas no CTB.

Ao estabelecer a possibilidade de suspensão por um período que varia de dois meses a cinco anos, o legislador oferece ao magistrado os meios necessários para que a sanção acompanhe as
nuances
do caso concreto, respeitando os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Trata-se, assim, de garantir que a sanção aplicada não se distancie da gravidade do ato praticado, mas, ao contrário, constitua uma resposta adequada e justa, capaz de cumprir seu papel preventivo e retributivo.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, tal sanção deve manter relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo vedada a sua fixação em prazo irrazoável ou dissociado das circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC n. 814.850/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 20/2/2024).

Com efeito, a interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela que a suspensão ou proibição de dirigir tem como finalidade precípua proteger a segurança viária, prevenir condutas imprudentes e, ao mesmo tempo, evitar que o infrator seja penalizado além do necessário, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

Muito tem se falado em
proporcionalidade acerca da pena acessória de suspensão/proibição de se obter a permissão ou habilitação para a direção de veículo automotor,
consoante o art. 293,
caput,
da referida
lex
retro
citada.

Primeiramente, é preciso salientar que a operação judicante dosimétrica, alojada no art. 59 do Código Penal e voltada à sanção penal das
restritivas de liberdade,
deve ser repetida,
proporcionalmente,
para a fixação do
quantum
à sanção penal pecuniária (pena de multa), posto que, tanto uma (restritiva de liberdade) quanto a outra (sanção pecuniária) estão previstas naquele mesmo tipo penal específico e são consideradas

penas
(restritivas de liberdade, de direitos e multa).

Entretanto, é necessário alertar para o fato de que, eventuais
penas acessórias,
que estejam alojadas e disciplinadas para além da descrição tipológica
sub judice,
como é o caso dos delitos talhados no Código de Trânsito Brasileiro e seu art. 293,
caput,
deverão passar por
outro tipo de verificação de controle de proporcionalidade.

Se analisarmos o
rol
de tipos penais e seus respectivos preceitos secundários
(penas),
a partir da Seção II (Dos Crimes em Espécie) verificamos o seguinte:

Art. 302 (homicídio culposo na direção de veículo automotor - pena de dois a quatro anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
com aumento de 1/3 à metade, no caso do § 1º e de cinco a oito anos na hipótese do § 3º (O SEGUNDO DELITO MAIS GRAVE PREVISTO NO CTB);

Art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) - pena de seis meses a dois anos, (MENOR POTENCIAL OFENSIVO) com aumento de 1/3 à metade, no caso do § 1º e, de dois a cinco anos, na hipótese do § 2º,
todos os delitos com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação;

Art. 304 (omissão de socorro) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 305 (fuga do local para evitar responsabilidade penal ou civil) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 306 (embriaguez ou sob efeito de outra substância psicoativa) - pena de seis meses a três anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(TERCEIRO DELITO MAIS GRAVE ALI PREVISTO);

Art. 307 (violação de suspensão ou proibição para permissão ou habilitação) - pena de seis meses a um ano,
com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 308 (participação em disputa, competição, exibição ou demonstração não autorizada) - pena de seis meses a três anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(TERCEIRO DELITO MAIS GRAVE, JUNTAMENTE COM O TIPO DO ART 306), de 3(três) a 6 (seis) anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
na hipótese do § 1º e, de 5 (cinco) a 10 (dez) anos,

sem prejuízo da

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,

na hipóteses do § 2º (O DELITO MAIS GRAVE DO CTB);

Art. 309 (direção sem habilitação) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 310 (entrega de veículo a pessoa não habilitada) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 311 (direção perigosa) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO); e

Art. 312 (inovação artificiosa do estado de lugar, coisa ou pessoa) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO).

Pelo que se percebe, dos 11 artigos definindo os tipos penais,

07 definem crimes de menor potencial ofensivo
sendo que, à exceção dos
arts
. 303,
caput
e 307
,
os demais crimes não preveem a pena acessória de suspensão/perda da permissão ou habilitação, em um espectro de penas privativas de liberdade de vão
de 6 (seis) meses a 02 (dois) anos
.

Já os 4 artigos remanescentes (302, 306, 308 e 312) retratam delitos de maior potencial ofensivo com a previsão expressa da sanção acessória posta a lume, em um universo de sanções restritivas de liberdade de vão
de 6 (seis) meses a 10 (dez) anos.

Consequentemente, a variação dosimétrica da sanção acessória elencada no art. 293,
caput,
da Lei nº 9503/97
(2 meses a 5 anos)
deve obedecer a
alguns parâmetros de proporcionalidade,
sob pena de violação da
mens legis
instaurada no advento do microssistema do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse contexto, restaria absolutamente desproporcional, para um crime cujo preceito secundário inicia-se com
02 (dois) anos de pena privativa de liberdade,
no caso do homicídio culposo (art. 302)

como é o caso dos autos em tela e,
pari passu,
fixar-se a sanção acessória da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação no patamar de
meses
(de 2 a 11 meses).

De igual modo, mas a
contrario
sensu,
absolutamente incongruente

um delito de trânsito, cujo preceito secundário inicia-se a partir dos 6 meses, receber a sanção acessória da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação no patamar de
anos
(de 1 a 5 anos).

O fato de que a pena (restritiva de liberdade) ter ficado
n
o mínimo legal (02 anos), necessariamente não corresponde
à
obrigat
oriedade

de
fixação de um
ligeiro aumento do mínimo da sanção acessória
(3 meses ou coisa que o valha).

Logo, para os tipos delitivos, cujas penas iniciam-se a partir dos 06 meses e que preveem a sanção acessória da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação, com certeza poder-se-ia falar em patamares de meses (de 02 a 11 meses).

Para os delitos que iniciam seus preceitos secundários a partir de
anos,
com certeza, a
conta ou operação dosimétrica deve estar à altura e correspondência.

Seria, no mínimo curioso, para não dizer desproporcional, que um agente condenado a uma pena restritiva de liberdade de 03 anos, por ter causado a morte de alguém,
seja privado de dirigir pelo período de 03 meses, por exemplo.

Conforme reiterado pelo STJ, é imprescindível que a dosimetria da pena acessória observe também a necessidade de proteção da coletividade e de prevenção de comportamentos similares, inexistindo parâmetros exatos para sua fixação, devendo o magistrado de origem “
de acordo com as peculiaridades do caso em concreto - gravidade do delito e grau de culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de duração da medida, não se restringindo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (STJ - REsp: 1481502 RJ 2014/0238022-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/09/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2015).

Dessa forma, reconheço como razoável e, porque não dizer,
proporcional,
que um crime de homicídio culposo
receba uma sanção acessória de 0
6
(
seis)

meses
, diante da condenação à restritiva de liberdade de 02 (dois) anos.

Embora se constate que o juízo sentenciante não tenha fixado a pena acessória em estrita conformidade com os fundamentos anteriormente expostos, entendo ser razoável a sua manutenção no patamar de 06 (seis) meses, especialmente diante da vedação à
reformatio in pejus
.

A jurisprudência
deste e. Tribunal
é firme no sentido de que a imposição da pena acessória não depende da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, podendo ser fixada conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade à luz do caso concreto
,
in verbis
:

“É
cabível ao magistrado, aplicar a pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor, acima do mínimo legal, tanto com base nas peculiaridades do caso concreto, quanto por não estar adstrito às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Precedentes do STJ (REsp: 1976882 RS)
”
(TJMT, Ap. Crim. 0001505-67.2016.8.11.0039
– Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho –
Terceira Câmara Criminal
– 2.12.2022)

De igual modo, o
c. STJ
já assentou que motoristas profissionais, pela especialização, devem observar ainda maior diligência no trânsito, sendo legítima a imposição da sanção acessória mesmo quando a pena corporal é substituída por medidas restritivas de direitos (AgRg no REsp 1.894.333/CE
– Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 8.2.2021).

Na espécie, a pena acessória aplicada se mostra razoável e proporcional, prestando-se aos fins preventivos e repressivos da norma penal, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, conhecida a
pretensão
de reexame e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial, julgo o

RECURSO
DES
PROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025